Tribunal: TJMT
Processo: 0004870-63.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004870-63.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALBERTINE JONATHAN RAMOS DA SILVA XAVIER - CPF: 072.665.481-79 (APELANTE), CRISLAINE SANTANA CHAVES DIAS - CPF: 703.744.271-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERTINE JONATHAN RAMOS DA SILVA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Em crimes cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, pois, em regra, é a única, tendo em vista que é absolutamente incomum os agressores buscarem locais públicos onde possam ser testemunhadas suas ações (AgRg no AREsp 1702517/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004870-63.2018.8.11.0006

APELANTE: ALBERTINE JONATHAN RAMOS DA SILVA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
2o Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, que condenou
Albertine Jonathan Ramos da Silva Xavier
à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de
violência doméstica
, inscrito no art. 129, § 9o, do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 66999960):

“Conforme apurado, o ofensor manteve um relacionamento amoroso com a vítima por um ano, caracterizando a relação de convívio no ambiente familiar doméstico. Na data mencionada, o ofensor, inconformado com a separação do casal, deslocou-se até a residência da vítima e passou a agredi-la, apertando-lhe o pescoço e a arrastando pelos cabelos.”
– sic
.

Inconformada, a defesa postula a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que não existem provas suficientes para amparar o decreto condenatório (id. 66999989).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 66999990).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
é pelo
desprovimento
do recurso (id. 62062520).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERTINE JONATHAN RAMOS DA SILVA XAVIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Adianto que o pleito
não merece acolhimento
.

A materialidade delitiva resta comprovada, ante o boletim de ocorrência (id. 66999961 – pág. 03) e laudo de exame de corpo de delito (id. 66999961 – pág. 14).

No tocante à autoria, as provas colhidas são firmes e plausíveis em prol da descrição realizada na denúncia.

Com efeito, em juízo, o apelante confirmou parcialmente os atos narrados na inicial acusatória. Vejamos:

“
Juíza
: Essa acusação é verdadeira? isso aconteceu?

Apelante
: (...) o negócio da questão de agressão foi só um apertou o pescoço do outro e um puxão de cabelo... só isso! Foi só isso.

Juíza
: Tá...O senhor chegou a apertar o pescoço dela?

Apelante
: É... no empurra empurra um apertou pescoço do outro.

Juíza
: Um apertou?

Apelante
: É.

Juíza
: Ai depois disso o senhor puxou o cabelo dela?

Apelante
: É... que ela saiu do quarto né (...) a nenê estava chorando falei para dar mama para nenê”

A corroborar as declarações do apelante, a
vítima Crislaine Santana Chaves Dias
ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial, asseverando em juízo que:

“ele (apelante) chegou bêbado em cada e eu falei que ia embora, que aí ele não queria aceitar né. Eu falei que ia arrumar outro, que ia ser feliz e tal e ele não quis. Aí ele chegou bêbado, começou a me enforcar e aí foi onde ele mais me enforcou e puxou meu cabelo (...) falou que se eu não ficasse com ele não ia ficar com mais ninguém (...) ele foi me enforcando, e depois que eu fui tentar para me livrar também, fui tentando enforcar ele aí ele me soltou. Aí eu levantei da cama correndo, entendeu? Aí fui tentar correr para cozinha, aí ele foi atrás de mim, puxou o cabelo, tentando me arrastar para o quarto falando pra mim ir dar de mamar a nenê ”.

Diante disso, ao contrário do que alega a defesa, os fatos narrados pela vítima em sede inquisitorial e judicial são harmônicos e encontram amparo nos demais depoimentos colhidos, especialmente pelo o que declarado pelo próprio apelante.

É importante registrar que há muito se tem entendido que em crimes cometidos às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, pois, em regra, é a única, tendo em vista que é absolutamente incomum os agressores buscarem locais públicos onde possam ser testemunhadas suas ações (AgRg no AREsp 1702517/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantando a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020